Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVL E PROCESSO CIVL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEI 14.010/2020. NÃO APLICÁVEL A HIPÓTESE. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DILATAÇÃO. CABÍVEL.
1. A Lei 14.010 de 10 de junho de 2020 estabelece o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
2. Não havendo na lei previsão específica quanto à reintegração de posse, constata-se que não há fundamento para a reforma da r. sentença, devendo ser mantida a determinação de desocupação do imóvel.
3. Diante da existência da pandemia do novo coronavírus e considerando o fato de a parte possuir filhos menores de idade, mostra-se cabível tão somente a dilatação do período para a desocupação do bem.
4. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao apelo.